Tribunal: TJBA
Processo: 0000128-93.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000128-93.2011.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: ROSA DIAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE JAGUARARI. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À MUNICIPALIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. MÉRITO: AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONTRATO FORMAL E PRÉVIO EMPENHO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE NOTA FISCAL. DEVER DE INDENIZAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A ausência de prévio procedimento licitatório, contrato formal ou nota de empenho consubstancia mera irregularidade administrativa imputável ao próprio ente público, não possuindo o condão de afastar o dever de pagamento pelos serviços efetivamente prestados por particular de boa-fé.

2.Comprovada a prestação dos serviços (fornecimento de refeições para evento) mediante apresentação de notas fiscais, e não tendo o ente municipal se desincumbido do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a contraprestação é devida.

3.A jurisprudência pátria (STJ, REsp nº 2.045.450/RS) consolidou o entendimento de que a nulidade da contratação não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado, sob pena de chancelar o enriquecimento ilícito do Estado em detrimento do trabalho e patrimônio alheios.

4.O pleito subsidiário de condenação restrita apenas ao custo básico da operação não prospera quando não há comprovação de cobrança de lucro exorbitante, sendo o valor pleiteado na inicial compatível com os serviços demonstrados.

5.Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida, com majoração de honorários sucumbenciais recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000128-93.2011.8.05.0139
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguarari/BA, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE JAGUARARI
e, como Apelada,
ROSA DIAS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
as(os) Excelentíssimas(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR